Tribunal: TCU
Processo: 040.173/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5926/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a seguinte determinação: 1. Processo TC- Processo 040.173/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Ribeiro de Belmont Fonseca (XXX.839.694-XX); Gilberto Vaciles Bilacchi Junior (XXX.185.438-XX); Jennefer Guimaraes de Sousa (XXX.322.203-XX); Kelma Hadderson Silva Pereira (XXX.882.673-XX); Livia Braga Vieira (XXX.352.711-XX); Luanda Azevedo Vieira Lima (XXX.381.605-XX); Satila Evely Figuereido de Souza (XXX.858.053-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de interesse das Sras. Ana Elizabeth de Franca (XXX.598.591-XX), Ana Lucia Alves de Souza (XXX.834.664-XX) e do Sr. Junio Guimaraes de Souza (XXX.119.851-XX), a fim de que sejam realizadas as diligências solicitadas pelo MPTCU, no sentido "restar comprovado nos autos que a acumulação de cargos/empregos ocupados por Ana Elizabeth de Franca (peça 3), Ana Lúcia Alves de Souza (peça 4) e Junio Guimarães de Souza (peça 6) preenche os requisitos dispostos art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, na redação dada pela EC 19/1998".